Tribunal: TJSP
Processo: 1000149-95.2020.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
1. Trata-se de apelo interposto pelo Município de Guzolândia contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por agente comunitário de saúde, julgou procedente o pedido da demanda, declarando que a parte autora exerce atividade insalubre, no grau médio, desde o dia em que se apossou do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
1. Trata-se de apelo interposto pelo Município de Guzolândia contra a r. sentença por meio da qual o D. Magistrado a quo, em ação ajuizada por agente comunitário de saúde, julgou procedente o pedido da demanda, declarando que a parte autora exerce atividade insalubre, no grau médio, desde o dia em que se apossou do cargo. Outrossim, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento dos valores referentes ao adicional de insalubridade, desde a posse no cargo, descontados os valores já adimplidos após o reconhecimento administrativo, tudo isso com reflexos no décimo terceiro salário e nas férias com terço constitucional.
2. Inaplicabilidade do entendimento suscitado pela parte apelante (fixado no pedido de uniformização da Lei Federal n. 413), sobretudo considerando as seguintes peculiaridades do caso concreto: i. o reconhecimento do adicional de insalubridade na esfera administrativa ocorreu antes do ajuizamento da ação, ou seja, antes do reconhecimento administrativo já postulava a parte autora o recebimento de tal verba; ii. inexistência de prova nos autos de que as atividades da parte autora não eram as mesmas, antes e depois do reconhecimento administrativo, não se justificando, por óbvia lógica, suprimir parcelas devidas apenas por serem anteriores à realização do laudo técnico (ocorrida em dezembro de 2020); iii. a dispensa da prova pericial judicial apenas ocorreu ante a desnecessidade de sua produção em razão de outros elementos probatórios contidos nos autos. Tese recursal da parte apelante inteiramente improvida, com majoração da verba honorária sucumbencial em favor da parte autora, ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC.
3. Remessa necessária parcialmente provida apenas para que seja observada a prescrição quinquenal no caso concreto e em relação às diferenças salariais a título do adicional devido. Reforma, em parte, da r. sentença. Apelo da Municipalidade de Guzolândia desprovido e remessa necessária parcialmente provida.